Tribunal: TJDFT
Processo: 0703935-23.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0703935-23.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL Apelante(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DORIVAN SOUSA DA SILVA e OUTROS Apelado(s): OS MESMOS, CELSO FRANCISCO e JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Remetam-se os autos ao d. Juízo a fim de que certifique-se o trânsito em julgado para a Defesa dos corréus CELSO FRANCISCO e JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, absolvidos na r. sentença recorrida. Considerando que apenas um dos advogados do réu JADSON BARBOSA GONCALVES (Dr. Daniel Francisco da Silva) renunciou ao mandado (ID 35394881), intimem-se os casuísticos remanescentes (Drs. Joe France Rodrigues de Arraia e Ediniz Rodrigues Monteiro – ID 35394753) a fim de informarem se continuarão a patrocinarem a defesa do réu. Em caso negativo, que apresentem a regular renúncia ao mandado, no prazo de 10 (dez) dias (ID 35394754). As razões recursais de RAFAEL DUARTE DE BRITO (ID 37895425) apresentam mensagem de erro. Assim, intime-se a Defesa desse réu para que as reapresente, bem como o instrumento de procuração. Em face da renúncia dos advogados Dr. José Pedro de Castro Barreto e Aldemir Galvão da Silva Júnior (ID 36869549/ 36869544), intime-se pessoalmente a ré JUCYELE SAMARA CARDOSO SILVA para que informe se irá constituir novo advogado. Em caso negativo, dê-se vista à Defensoria Pública para tal fim, ressaltando que as razões do apelo (ID 35924381) e as contrarrazões ao recurso ministerial (ID 35394812) já foram apresentadas pelos advogados, até então, constituídos. Intime-se a Defesa do réu WELLINGTON MORAIS TEMOTEO acerca da duplicidade de razões apelativas apresentadas (ID 35394765 e 35678209). Dê-se vista ao Ministério Público para que responda aos recursos dos corréus que foram arrazoados posteriormente à juntada das contrarrazões ministeriais (ID 35394878). Após arrazoados e contrarrazoados todos os apelos, dê-se vista à i. Procuradoria de Justiça Criminal para que se manifeste em parecer. Em seguida, retornem-se os autos. Brasília - DF, 10 de agosto de 2022. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator